Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-52.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Provas. Consequências do crime. Recursos não providos.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa, com restrição de liberdade e emprego de arma branca e arma de fogo (duas vezes), às penas de 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 32 dias-multa e 14 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão e 29 dias-multa, em regime fechado.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade no reconhecimento dos réus por fotografia; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) a valoração negativa das consequências do crime.
III - Razões de decidir
3. Não é nulo o reconhecimento fotográfico que, além de feito em conformidade com o art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo e é corroborado por outros elementos de prova, que não deixam dúvidas quanto a autoria.
4. O reconhecimento fotográfico dos réus, na delegacia, pela testemunha sigilosa, confirmado em juízo, somado à confissão de dois acusados, apreensão de objetos subtraídos na residência dos apelantes, bem como imagens de sistema de segurança e laudos periciais que concluíram quanto a presença deles nos locais dos crimes, são provas suficientes para condenação pelos crimes de roubo.
5. Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência ou grave ameaça -- roubo em residências, com emprego de arma, violência, grave e ameaça e restrição à liberdade das vítimas -- justifica-se a valoração negativa das consequências do crime se o abalo psicológico sofrido pelas vítimas superou o inerente ao tipo penal.
IV - Dispositivo
6. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. CP, arts. 33, § 2o, 157, § 2o, II, V e VII e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258, AgRg no AREsp 2.469.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024; TJDFT, Acórdão 1168569, 20130110059759APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25/04/2019, DJE 08/05/2019.